Tribunal: TJES
Processo: 0003894-74.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003894-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON PRATTI VIEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALSA IDENTIDADE. INCABÍVEL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por contra r. sentença que, julgando parcialmente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

2. O Ministério Público Estadual busca a condenação do acusado pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa, por seu turno, busca a absolvição do acusado pela incursão no delito de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, por insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: verificar se (i) conjunto probatório é suficiente para condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se o acusado deve ser absolvido do crime de falsa identidade diante da alegada insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é de tipo penal misto alternativo, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo, como "trazer consigo" ou "ter em depósito", sendo prescindível a efetiva comercialização para sua configuração.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas. A apreensão de 25 pinos de cocaína e 29 buchas de maconha, juntamente com R$ 193,00 em notas fracionadas, em local conhecido pela traficância, e a tentativa de fuga do acusado demonstram a intenção de mercancia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

6. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, é formal, consumando-se com a mera atribuição de identidade falsa, ainda que em autodefesa. O conjunto probatório, incluindo o interrogatório, o boletim de identificação criminal e a prova testemunhal, é suficiente para a manutenção da condenação.

7. Na dosimetria da pena, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, devido à natureza e quantidade da droga e aos maus antecedentes. A pena deve ser agravada pela reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. A consumação do delito de tráfico de drogas ocorre com a prática de qualquer dos verbos elementares previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, isolada ou cumulativamente, prescindindo de verificação de mercancia. 2. Incabível a absolvição do acusado por ausência de provas quando o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria do delito previsto no art. 307 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33. CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MAYCON PRATTI VIEIRA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que, julgando parcialmente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

O Ministério Público Estadual busca a condenação do acusado pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa, por seu turno, busca a absolvição do acusado pela incursão no delito de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, por insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 15408490, o Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz se manifestou pelo provimento do recurso ministerial e pelo não provimento do recurso da defesa.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003894-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON PRATTI VIEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 25 de maio de 2023, por volta das 00:26 horas, na Rua José de Alencar, em frente à sorveteria e próximo ao campo, bairro Boa Vista I, neste município, o denunciado trazia consigo 29 (vinte e nove) "buchas de maconha", 25 (vinte e cinco) "pinos de cocaína" e R$193,00 (cento e noventa e três reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessa venda, conforme auto de apreensão de fls. 29/30 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 31.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo aludido local, popularmente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado com uma sacola em mãos que, ao perceber a presença da guarnição, tentou se esconder atrás de um veículo, o que despertou a atenção dos policiais, sendo imediatamente abordado e detido.

Procedida a revista pessoal, foram apreendidas nos bolsos do denunciado 29 (vinte e nove) "buchas de maconha", 25 (vinte e cinco) "pinos de cocaína" e R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) em espécie.

Infere-se, ainda, que do momento de sua abordagem até a realização de sua audiência de custódia, o denunciado identificou-se falsamente com o nome de Ronaldo dos Santos Vieira, com intuito de se desvencilhar da responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída e em razão de já possuir diversos registros criminais anteriores, sendo a falsidade apenas comprovada após ter o denunciado sido submetido a identificação criminal, conforme documentos de fls. 50/58.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à variedade da droga apreendida, os valores em espécie e o uso de nome falso, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontram-se o denunciado MAYCON PRATTI VIEIRA incurso na sanção penal descrita no artigo 33, caDut, da Lei no 11.343106 e Artigo 307 do Código Penal Brasileiro, em concurso material de delitos. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar acusado pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Irresignado, o Ministério Público Estadual busca a reforma da sentença para a condenação do acusado pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa, por seu turno, busca a absolvição do acusado pela incursão no delito de falsa identidade por insuficiência probatória.

Pois bem.

I – DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA

Conforme narra a denúncia, o acusado foi apreendido na posse de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 29 (vinte e nove) buchas de maconha e R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) em notas fracionadas, atribuindo-se falsa identidade perante a autoridade policial.

Não obstante, o acusado foi absolvido pela incursão no delito de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas de destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos na posse do acusado. Vejamos os verbetes assinalados na sentença objurgada:

“[...] Nenhuma das testemunhas, contudo, soube esclarecer acerca da finalidade entorpecentes apreendidos.

O acusado, em Juízo, resguardou seu direito constitucional ao silêncio.

Assim, conquanto inegável que os entorpecentes constantes do Auto de Apreensão tenham sido apreendidos na posse do acusado, não há nos Autos comprovação da finalidade mercantil dos mesmos.

Há de se consignar que o montante de entorpecentes apreendido não enseja a presunção de mercância [sic], havendo esta de ser comprovada, em juízo, o que não se constata.

Sabe-se que é característica inafastável do sistema processual penal acusatório o ônus da prova da acusação, posto que, se o réu goza de presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte
objecti
, quer a parte
subjecti
, compete ao Estado.

Inexistentes nos autos elementos que sustentem a tese inicial acusatória, imperiosa se faz a absolvição. [...]” (grifo nosso)

A irresignação do
Parquet
reside na desnecessidade de verificação da mercancia para que seja configurado o delito de tráfico de drogas, especialmente por estarem nos autos elementos robustos acerca da autoria e materialidade do delito.

De fato, assiste razão ao Ministério Público Estadual.

Isso porque é prescindível a verificação mercancia para a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido, entendo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 32, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 34, laudo químico definitivo de fl. 119 e depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito do acusado.

Para melhor compreensão, colaciono o depoimento prestado pela policial militar Tamara Oakes Oliveira em sede policial e confirmado em juízo:

“QUE: DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO BOA VISTA I, NA RUA JOSÉ DE ALENCAR, LOCAL CONHECIDO COMO SENDO DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, A GUARNIÇÃO DA RP 4316 VISUALIZOU UM INDIVIDUO QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO TENTOU SE ESCONDER ATRÁS DE UM VEÍCULO. FOI POSSÍVEL A GUARNIÇÃO SE APROXIMAR DO INDÍVIDUO E VER QUE ELE SEGURAVA UMA SACOLA EM UMA DAS MÃOS, SENDO ASSIM, FOI REALIZADO A ABORDAGEM. DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE EM UM DOS BOLSOS TINHA 193,00 REAIS EM ESPÉCIE (DINHEIRO TROCADO), EM OUTRO BOLSO 26 PINOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A COCAÍNA E NA SACOLA 29 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA. JÁ NA 2ª DRVV O INDIVÍDUO SE IDENTIFICOU COMO SENDO RONALDO DOS SANTOS VIEIRA, 43 ANOS, MAS QUE NÃO SABE O NOME DE SEUS PAIS, NEM SUA DATA DE NASCIMENTO. OS ENTORPECENTES FORAM LACRADOS PELOS MILITARES NO ENVELOPE DE NÚMERO 0713262. [...]”

(Depoimento da policial militar Tamara Oakes Oliveira em sede policial)

“Que se recorda dos fatos; que, quando o acusado viu os policiais com a viatura, se escondeu; que, quando os agentes se aproximaram, o acusado estava agachado com uma sacola na mão; que, quando fizeram a abordagem ao acusado, encontraram os entorpecentes na sacola; que possivelmente as drogas estavam embaladas para a venda; que as drogas estavam todas juntas dentro da sacola; que não se recorda da quantidade e do tipo de droga; que se não se recorda exatamente o quanto de notas trocadas que estavam com o acusado; que o acusado não falou nada no momento da abordagem[...];”

(Depoimento da policial militar Tamara Oakes Oliveira em juízo)

Observo que, diversamente do que consignou o juízo de piso, há nos autos elementos de prova suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas, pois foi apreendido na posse de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e 29 (vinte e nove) buchas de maconha, juntamente com R$ 193,00 em notas fracionadas, em local conhecido pela traficância e logo após tentar se esconder da guarnição policial, contexto fático que, no meu entendimento, ainda revela manifesta intenção de mercancia.

Destaco que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Nessa senda, ausentes dúvidas acerca da materialidade e autoria,
a reforma da sentença de piso para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

No que concerne ao crime de falsa identidade, não vejo como acolher a pretensão defensiva de absolvição do acusado por insuficiência do acervo probatório.

Sabe-se que o crime previsto no artigo 307 do Código Penal se configura com a conduta de atribuir-se falsa identidade, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, consubstanciado na obtenção de vantagem para si, para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo, inclusive, em situação de autodefesa. Destaco entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1255:

“O delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico.”

Após análise detida do interrogatório de fls. 29/30, da nota de culpa de fl. 31, do boletim de identificação criminal de fls. 40/41, do laudo pericial de individualização de pessoa de fls. 57/61 e da prova testemunhal produzida nos autos, entendo que há provas suficientes de que o acusado atribuiu-se falsamente o nome de Ronaldo dos Santos Vieira, sendo a sua real identidade esclarecida somente pela Polícia Civil.

Nesse seguimento, ainda saliento que os depoimentos da policial militar Tamara Oakes Oliveira foram claros e convergentes, em todas as fases da persecução penal, acerca do delito de falsa identidade praticado pelo acusado na esfera policial, evidenciando, ainda, a sua clara intenção em se esquivar da responsabilização criminal pela prática do delito de tráfico de drogas.

Assim, não há como prosperar o pleito de absolvição do acusado por ausência de provas quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, como pretende a defesa, pois indene de dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Isto posto, passo à dosimetria da pena.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Rememoro que a pena em abstrato fixada pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase dosimétrica
, em observância às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifico que a
culpabilidade
é normal à espécie. Entendo

negativas
a natureza e quantidade de drogas
, porquanto foi o acusado apreendido na posse de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e 29 (vinte e nove) buchas de maconha.
Antecedentes
devem ser valorados negativamente, pois o acusado registra múltiplas condenações definitivas por fatos anteriores ao crime ora apurado, vide fls. 102/09 e 137/142, sem que configure
bis in idem
(HC n. 343.243/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe de 14/12/2016).
Conduta social
e
personalidade
não evidenciadas.
Motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
inerentes ao tipo. Não há que se falar em
comportamento da vítima
por se tratar de crime vago.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, verifico a presença da agravante da reincidência (0005572-55.2018.8.08.0050), motivo pelo fixo a pena intermediária em 08 (anos) e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena
definitiva
em 08 (anos) e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, reformando a sentença recorrida para
CONDENAR
o acusado
MAYCON PRATTI VIEIRA
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (anos) e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Considerando que o acusado foi condenado pelo juízo de piso à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal,
aplico a regra do concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do Código Penal,
para

tornar definitiva a pena do acusado em 08 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
FECHADO
, nos moldes do art. 33, §2º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada ao acusado não se enquadra no
quantum
previsto no artigo 44 do Código Penal.

Quanto à detração da pena, denoto que o período em que o acusado esteve preso preventivamente não foi suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, motivo pelo qual sua aplicação deverá ser apreciada pelo juízo da execução.

Mantenho, no mais, os termos da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)